Tribunal: TJPA
Processo: 0003709-94.2020.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003709-94.2020.8.14.0028

RECORRENTE: MAIRON DA COSTA FONTES, JOE LUIZ SILAU JUNIOR

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0003709-94.2020.8.14.0028

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MAIRON DA COSTA FONTES

JOE LUIZ SILAU JUNIOR

ADVOGADO(A): DRA. JULIANNE E. S. MACEDO – OAB/PA 20959

REPRESENTANTE: DR. JOSÉ ERICKSON FERREIRA RODRIGUES

(DEFENSOR PÚBLICO)

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO S. M. C. MENDO

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

REVISOR(A):

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SUFICIENTE PARA SUBMISSÃO DOS RECORRENTES AO JÚRI POPULAR. APLICAÇÃO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. RECURSO IMPROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer dos recursos e negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ......... (.................) dias do mês de ...................... de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________

Belém do Pará., ___ de ______________ de 2022.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora
Datada e assinada eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003709-94.2020.8.14.0028

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MAIRON DA COSTA FONTES

JOE LUIZ SILAU JUNIOR

ADVOGADO(A): DRA. JULIANNE E. S. MACEDO – OAB/PA 20959

REPRESENTANTE: DR. JOSÉ ERICKSON FERREIRA RODRIGUES

(DEFENSOR PÚBLICO)

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO S. M. C. MENDO

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

REVISOR(A):

RELATÓRIO

Cuidam-se de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos por
MAIRON DA COSTA FONTES e JOE LUIZ SILAU JUNIOR
contra sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da
3ª Vara de Criminal da Comarca de Marabá
, que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio doloso,
determinando que os Recorrentes fossem julgados pelo Tribunal do Júri
.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 13/07/2019 por volta das 06:30 horas, no bairro Nova Marabá, os Recorrentes ceifaram a vida da vítima JHONATAN DA SILVA ARAÚJO, mediante disparo de arma de fogo.

O feito tramitou regularmente, sendo os apelantes pronunciados como incursos nas sanções do artigo 121, “caput”, do Código Penal Brasileiro,

Inconformados, os Recorrentes interpuseram os presentes apelos, pugnando pela impronúncia em razão de inexistência de comprovação da materialidade e suficientes indícios de autoria.

Em contrarrazões, foi requerido o improvimento dos recursos.

Nesta Instância, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelos seus improvimentos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os pressupostos para suas admissibilidades.

2 - MÉRITO

2.1 - DA INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDICÍOS MÍNIMOS DE AUTORIA

Os Recorrentes pugnaram pelas suas absolvições e a consequente impronúncia de ambos, em razão da inexistência de indícios mínimos de autoria delitiva e materialidade de crime do homicídio.

Vale ressaltar que, na fase da pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então produzido, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente se impõe o exame da existência da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato.

Sobre tema assemelhado ao que se debate nesta insurgência, colaciona-se a ementa do Acórdão da 5ª Turma do STJ, do qual se depreende que o magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, “in verbis”:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO TENTADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA.
AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. SÚMULA 07/STJ. I -
A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo in dubio pro societate.
II - Afastar a conclusão das instâncias de origem, quanto a não estar efetivamente demonstrada a excludente de ilicitude, implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via do Recurso Especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Agravo Regimental improvido. (STJ – AgRg na AREsp 405,488/SC –
Relatora
: Ministra Regina Helena Costa – Órgão Julgador: Quinta Turma – Julgamento: 06/05/2014 – Publicação: DJe 12/05/2014).

Assim, constituindo-se a pronúncia, como um mero juízo de admissibilidade da acusação e embora o magistrado deva expor as razões do seu convencimento, nos estritos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal e em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Lei Fundamental, lhe é vedado externar um juízo de certeza acerca das teses defensivas.

No caso em apreciação, a materialidade e os indícios mínimos de autoria do crime encontram-se devidamente sustentadas pelo laudo de necropsia da vítima, laudo de perícia do local do crime, ambos juntados ao feito, bem como pelas provas orais apresentadas no inquérito e revisadas em juízo, falecendo a argumentação de que não restou devidamente configurada a participação dos Recorrentes no evento criminoso em análise.

Os elementos de convicção conflitam com suas asserções, ou seja, de que não ceifaram a vida da pessoa indicada na peça vestibular acusatória, não trazendo aos autos uma única prova capaz de rebater ou colocar em dúvida a tese defendida pelo Ministério Público.

Ademais, para o reconhecimento da ausência de “animus necandi”, é indispensável que os elementos de provas produzidas se apresentem de forma clara e inconteste em seu favor, o que não restou verificado nos autos.

Ressalte-se por oportuno, que eventuais incongruências em laudos periciais, provas testemunhais, ou qualquer outro meio probatório, deverão merecer análise pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no artigo 5º, XXXVIII, “C” e “D”, da Carta Constitucional.

Resta claro que há neste feito, elementos mínimos de convicção indicando que os Recorrentes, em tese, são os autores do delito em análise.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer o acerto da decisão impugnada, que, diante das circunstâncias fáticas que envolveram a morte de

JONATHAN DA SILVA ARAÚJO, permitiu a submissão dos Recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, pois é certo que a absolvição na primeira fase só poderá ocorrer se a acusação não conseguir reunir elementos mínimos de convicção, o que não se verifica na espécie.

Acerca do assunto, os Tribunais pelo país afora, firmaram entendimento que, em crimes dolosos, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual o “animus necandi”, cabe ao Tribunal do Júri definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do Pronunciado por homicídio doloso ou se, em realidade, trata-se de hipótese de tentativa ou de crime culposo ou mesmo de inocorrência de conduta delituosa, conforme se extrai dos arestos abaixo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
MOMICÍDIO DOLOSO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – DÚVIDA DO ANIMUS NECANDI A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI
. É cediço que,
para a pronúncia, é suficiente a prova da materialidade do delito e existência de indícios da autoria
e, existindo
indícios
acerca da
ocorrência de dolo
eventual, a
questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri
, competente para julgar os delitos dolosos contra a vida, não se mostrando possível, diante da complexidade demonstrada nos autos, que o juiz singular, na fase de pronúncia, possa optar pela escolha de uma das teses apresentadas pela acusação e defesa.” (Processo 0005786-13.2014.8.13.0514 – TJMG – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Kárin Emmerich – publicação: 01/11/2017 – julgamento: 24/10/2017) (negritos nossos)

“E M E N T A – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, II, DO CP) – PRETENSÃO DEFENSIVA DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL (ART.129, CAPUT, CP) – IMPOSSIBILIDADE - DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI EM OBSERVÂNCIA DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Sendo a
decisão de pronúncia apenas um juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito da causa, cuja análise, por expressa previsão processual e constitucional, é do Conselho de Sentença (Tribunal do Júri) prevalece o princípio do in dubio pro societate, no sentido de que, na dúvida acerca do fato típico, antijurídico e culpável, deve-se assegurar o julgamento do mérito pelo Tribunal Popular
(art. 5º, XXXVIII, da Lei Maior e art. 413, §1º, do CPP).
Não estando presentes circunstâncias que excluam de plano a presença do animus necandi, não é possível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal leve
. Quanto ao afastamento das qualificadoras, tem-se que se na pronúncia não restar manifestadamente improcedentes e de todo descabidas, deverão igualmente serem submetidas à apreciação do Júri.” (RSE 0000045-18.2015.8.12.0018 – TJMS – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Lúcio R. da Silveira – julgamento: 02/05/2019 – publicação: 06/05/2019) (negritos meus)

Portanto, plenamente admissível concluir que as provas constantes nos autos impliquem na pronúncia dos ora Recorrentes. Além disso, a absolvição e a consequente impronúncia pretendida pela Defesa neste momento, afastaria o julgamento da questão pelo Tribunal Popular, em manifesta afronta ao postulado constitucional da instituição do júri (artigo 5º, XXXVIII, da Constituição da República), visto que é o órgão competente para decidir qual foi a real intenção dos agentes.

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter é de simples juízo de admissibilidade, impõem-se a confirmação do decisum combatido e a consequente submissão dos apelantes a julgamento perante o Tribunal do Júri de Marabá, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas pelas partes e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no artigo 5º, XXXVIII, alínea “C”, da CF/88.

3 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento
, para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., ____ de ____________ de 2022.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datada e assinada eletronicamente

Belém, 13/02/2023